Tribunal: TJSP
Processo: 1501039-26.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Rosilene e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Vilamon isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (204 porções de maconha, com massa de 454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 133,50 gramas; e

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Rosilene e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Vilamon isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (204 porções de maconha, com massa de 454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 133,50 gramas; e 315 porções de cocaína, pesando 313,10 gramas), além de dinheiro, 01 (um) aparelho celular, insumo químico, petrechos e anotações contábeis – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/5). Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – Confissão judicial de Rosilene (Súmula no 630 do STJ). Redução das reprimendas (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei. Sobrestamento que, se aplicável, deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para reconhecer a confissão espontânea de Rosilene e, via de consequência, reduzir suas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501039-26.2019.8.26.0540, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSILENE CONCEICAO DOS SANTOS e VILAMON DA COSTA LOPES
MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para 1) reconhecer a atenuante da confissão
espontânea de Rosilene Conceição dos Santos; e 2) condená-la como incursa no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; c.c. 65, I e III, “d”; do Código Penal e, via de
consequência, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo; expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
2
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 – Processo digital
22a Vara Criminal Central da Capital
Apelantes: Vilamon da Costa Lopes Monteiro e Rosilene Conceição dos
Santos
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Voto no 11931
TRÁFICO DE ENTORPECENTES Configuração. Materialidade
e autoria demonstradas. Confissão de Rosilene e depoimentos
dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório.
Negativa de Vilamon isolada. Apreensão de expressiva
quantidade e variedade de entorpecentes (204 porções de
maconha, com massa de 454,90 gramas; 608 porções de
cocaína, sob a forma de crack, com peso de 133,50 gramas; e
315 porções de cocaína, pesando 313,10 gramas), além de
dinheiro, 01 (um) aparelho celular, insumo químico, petrechos e
anotações contábeis
Afronta ao artigo 155 do CPP não
evidenciada Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases acima dos
patamares (1/5). Expressiva quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos
Confissão judicial de Rosilene
(Súmula no 630 do STJ). Redução das reprimendas (1/6)

Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06

Regime inicial fechado
Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I
e III) Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força
de lei. Sobrestamento que, se aplicável, deve ser pleiteado
perante o Juízo das Execuções
Perdimento dos valores
apreendidos em favor da União Apelo provido em parte para
reconhecer a confissão espontânea de Rosilene e, via de
consequência, reduzir suas penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 254/265, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação
penal e 1) condenou Vilamon da Costa Lopes Monteiro e Rosilene
Conceição dos Santos como incursas no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, cada qual, ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
3
regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no
valor unitário mínimo; e 2) as absolveu da imputação do artigo 35, caput, da
Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal. Mantida a prisão cautelar processual de Vilamon e a custódia
domiciliar de Rosilene (CPP, art. 318-A). Decretada a perda do numerário
apreendido em favor da União. Custas ex lege.
Inconformadas, as rés apelaram pugnando 1) a
absolvição de Vilamon, prevalecendo-se o princípio do in dubio pro reo,
pois 1.1) são frágeis e insuficientes as provas de autoria carreadas aos
autos; 1.2) não ficou comprovado que concorreu para a infração penal; 1.3)
o édito condenatório se baseou exclusivamente nos depoimentos dos
policiais militares “acerca da suposta confissão informal”; 1.4) as versões
apresentadas nos interrogatórios judiciais são convergentes e verossímeis.
Subsidiariamente, pleiteiam 2) a redução das penas-bases aos patamares;
3) o reconhecimento da confissão espontânea de Rosilene; 4) a incidência
da fração máxima do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06; 5) a
fixação do regime aberto; 6) a substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos; e 7) a concessão da justiça gratuita (fls. 272/281).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 293/299).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 309/313).
É o relatório.
A insurgência comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Vilamon da Costa Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
4
Monteiro e Rosilene Conceição dos Santos, no dia 20 de maio de 2019,
às 10h, na rua Quaresma Delgado, no 12, São Rafael, nesta Capital, traziam
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 204 (duzentas e
quatro) porções de maconha, com massa de 454,90 gramas; 608
(seiscentas e oito) porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de
133,50 gramas; e 315 (trezentas e quinze) porções de cocaína, pesando
313,10
gramas;
substâncias
estas
entorpecentes
causadoras
de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a apreensão de R$
50,00 (cinquenta reais), “77 (setenta e sete) vidros contendo líquido
aparentando lança-perfume”, 01 (um) aparelho celular, “01 (uma) sacola nas
cores branca e azul, com a inscrição ZUKENVIP, a qual fora utilizada para
guardar drogas”; “01 (uma) pochete de cor azul-marinho”; e “diversos
pedaços de papel contendo a contabilidade do tráfico de entorpecentes”.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação (fls. 20/23), relatório final (fl.
90), laudo de objetos (fls. 149/153), laudo de análise do aparelho celular (fls.
154/159), laudo químico-toxicológico positivo para o insumo tricloroetileno
(fls. 144/148) e, principalmente, no exame químico-toxicológico de fls.
140/143 que resultou positivo para as substâncias tetrahidrocanabinol (THC)
e cocaína, de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria no
344/1998.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Rosilene assumiu a traficância. Vendeu drogas em dias
alternados fazendo turnos de 12 (doze) horas durante 01 (um) mês;
enquanto praticava o comércio espúrio, seus filhos eram deixados aos
cuidados da “vizinha”. Asseverou que Vilamon comercializava roupas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
5
“bar” de sua propriedade; comprou 03 (três) soutiens da corré “no domingo”
e, como os havia esquecido, compareceu no dia seguinte, pela manhã, para
buscá-los. Repisou que a sacola que recebeu das mãos de Vilamon
continha somente peças de vestuário “os bustiês e a calcinha”. Colocou as
drogas no interior da sacola para que sua filha não os visse; antes, os
entorpecentes “estavam embrulhados numa blusa minha, em cima da
cadeira, no quarto” (disponível no e-Saj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude
da presença de circunstâncias excepcionais exaustivamente comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para
desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o
tenha efetivamente praticado.
Vilamon infirmou a prática delitiva. No dia anterior aos
fatos, vendeu 03 (três) conjuntos de roupas para Rosilene “02 (dois) tops-
calcinhas e 01 (um) top-shortinho de dormir”; todavia, como a corré passou
o dia em seu “bar” e “estava muito louca”, esqueceu os produtos adquiridos.
Na manhã da ocorrência, por volta das 08h, Rosilene foi até a sua casa
buscar as vestimentas; entregou-lhe a mercadoria em uma sacola.
Posteriormente, os policiais foram até sua residência e indagaram-na sobre
a traficância em comparsaria com Rosilene; negou-lhes a mercancia ilícita,
franqueou-lhes a entrada em sua moradia e não localizaram qualquer
substância entorpecente. Não presenciou quando os agentes detiveram a
corré; sabe que Rosilene dedica-se ao tráfico de drogas “sei porque eu
moro ali e todo mundo sabe” (disponível no e-Saj).
A versão de Vilamon não se sustenta, assim como
parte do interrogatório de Rosilene.
Os policiais civis David Douglas Singh e Marcio Novaes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
6
responsáveis pela abordagem que culminou na apreensão dos
entorpecentes, insumo químico, dinheiro, petrechos, anotações da
contabilidade do tráfico e prisão das apelantes, narraram os fatos de forma
harmônica e segura. Receberam denúncia anônima sobre a mercancia
ilícita no local dos fatos e, na manhã da ocorrência, realizaram prévia
campana apta a confirmar o teor das informações. Observaram o momento
em que Rosilene dirigiu-se ao bar da corré e recebeu uma sacola
diretamente de suas mãos; pouco tempo depois, Rosilene ingressou em
uma viela próxima e retornou após 10 (dez) minutos; viram quando a
apelante colocou uma pochete no interior do eixo de um automóvel
estacionado no local e sentou-se às portas de uma borracharia. Em razão
da atitude suspeita de Rosilene, solicitaram apoio e procederam à
abordagem; inicialmente, a ré negou a traficância; contudo, quando
mencionaram as observações da diligência, a apelante prontamente
confessou a prática delitiva. Encontraram porções de entorpecentes no
interior da pochete. Indagada sobre a sacola recebida de Vilamon, a
apelante assinalou seu uso para transportar drogas até sua moradia.
Rosilene franqueou-lhes a entrada no imóvel e, procedida a busca, David
Douglas localizou expressiva quantidade e variedade de drogas.
Retornaram ao bar de Vilamon e interpelaram-na; a ré confessou ter
recebido a sacola de um indivíduo desconhecido, com o fito de guardá-la
até entregar à Rosilene; a dona do bar mencionou que sabia da presença
de “lança-perfume” no interior da sacola, mas desconhecia a existência dos
outros entorpecentes. Ambas as apelantes mantiveram as versões no
distrito policial (disponível no e-Saj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
7
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg no
REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Outrossim, não há que se falar que o édito condenatório
se fundamentou exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal
mormente
porque estes foram devidamente corroborados pelos
depoimentos dos policiais civis em Juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
É esse o entendimento do C. STJ:
(...) 2. No caso dos autos, não havendo o Togado
sentenciante e a Corte Estadual se fundado apenas em
elementos de convicção reunidos no inquérito para
motivar a condenação, não há que se falar em utilização
de prova não sujeita ao crivo do contraditório e, pois, em
violação ao art. 155 do CPP. (...) (AgRg no AREsp
281524/CE Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
17.04.2018; DJe 25.04.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
8
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes
circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova
testemunhal e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes aliada
à forma profissional como eles estavam acondicionados (204 porções de
maconha, com massa de 454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a
forma de crack, com peso de 133,50 gramas; e 315 porções de cocaína,
pesando 313,10 gramas pesos líquidos, cf. laudo de fls. 140/143), além de
dinheiro, 01 (um) aparelho celular, 77 (setenta e sete) 'frascos' contendo
insumo químico tricloroetileno próprio para fabricação/síntese de drogas
e “diversos pedaços de papel contendo a contabilidade do tráfico de
entorpecentes”.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade penal de Vilamon e Rosilene pelo crime do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de ambas as rés foram assentadas 1/5 (um
quinto) acima dos patamares com fundamento na expressiva quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos (204 porções de maconha, com
massa de 454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a forma de crack,
com peso de 133,50 gramas; e 315 porções de cocaína, pesando 313,10
gramas), perfazendo, para cada qual, 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa.
Na segunda fase, o MM Juízo a quo não reconheceu a
confissão espontânea de Rosilene; sem embargo, a apelante admitiu, por
qualquer vertente de averiguação, a traficância (na modalidade típica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
9
“vender”): “Vendeu drogas em dias alternados fazendo turnos de 12 (doze)
horas durante 01 (um) mês”. Por conseguinte, no caso, incide o verbete da
Súmula no 630 do STJ, litteris: A incidência da atenuante da confissão
espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera
admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Logo, cabível a
redução das sanções no coeficiente de 1/6 (um sexto), obtendo-se 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; as reprimendas de
Vilamon permaneceram inalteradas.
Correta a negativa do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não
são a “quantidade ou a qualidade” das drogas (circunstâncias que devem
ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42
da Lei no 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o
acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização
criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda
parte, do art. 33 da Lei no 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar,
Rosilene e Vilamon “estão envolvidas com atividades criminosas”, não
somente porque traziam consigo 204 porções de maconha, com massa de
454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso
de 133,50 gramas; e 315 porções de cocaína, pesando 313,10 gramas
(pesos líquidos, cf. laudos de fls. 140/143), R$ 50,00 (cinquenta reais), 01
(um) aparelho celular, 77 (setenta e sete) 'frascos' contendo insumo químico
tricloroetileno
próprio para fabricação/síntese de drogas e “diversos
pedaços de papel contendo a contabilidade do tráfico de entorpecentes”;
mas, sobretudo, porque exercem funções específicas dentro da sistemática
do tráfico de entorpecentes no bairro de São Rafael, vez que há nítida
divisão de tarefas dentro de elaborada estrutura criminosa presente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
10
localidade
o que redundou em denúncia anônima confirmada pela
diligência dos agentes da lei (cf. depoimentos dos policiais civis disponíveis
no e-SAJ); circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de
que cumprem papel de relevância na manutenção do comércio espúrio e,
com habitualidade, recebem os entorpecentes (mediante compra ou
consignação) do grande traficante para, na sequência, comerciá-los no
varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza
excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de
indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de
tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a
hediondo (
STF HC no 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa
Weber J. 23.09.2014 Dje 07.10.2014;
STJ - AgRg no AREsp
359220/MG
Sexta Turma
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
J.
03.09.2013 DJe 17.09.2013;
TJSP Apelação no
0027092-46.2013.8.26.0050 15a Câmara de Direito Criminal Relator J.
Martins J. 08.05.2014).
Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas
terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a
reincidência do agente, não se admite a aplicação da
mencionada
benesse,
porquanto
ausente
o
preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
11
vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase
da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)
8. Habeas corpus não conhecido. (STJ
HC
427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J.
15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).
Destarte, à míngua de outras modificadoras, as penas
de Rosilene e Vilamon resultam definitivas, respectivamente, em 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo; e 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois no caso
sub judice a gravidade concreta das condutas
já minuciosamente
analisadas
e a circunstância judicial desfavorável incompatibilizam e
desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo
59, III; c.c. artigo 33, § 3o, ambos do Código Penal).
Por oportuno:
Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do
regime prisional inicial deve levar em consideração a
quantidade da pena imposta, a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e as demais
peculiaridades do caso concreto (como a natureza e a
quantidade de drogas apreendidas, por exemplo), para
que, então, seja escolhido o regime carcerário que, à luz
do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal, se
mostre o mais adequado para a prevenção e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
12
repressão do delito perpetrado (AgRg no HC no
322.686/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Inviável a substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).
Persistem os fundamentos da prisão cautelar processual
decretada quando da prolação da sentença (fl. 264) em desfavor de
Vilamon, agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008;
STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Escorreita a decretação do perdimento dos valores
apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei no 11.343/2006, por inexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501039-26.2019.8.26.0540 -Voto no 11931
13
qualquer demonstração documentada da origem lícita.
Em remate, quanto ao pedido referente à “justiça
gratuita”, incabível a isenção do pagamento das custas processuais, pois
decorre de imposição legal e ficará sobrestado enquanto perdurar o estado
de pobreza, conforme prevê o § 3o do artigo 98 da Lei no 13.105/2015, e
pelo período de cinco anos, o que deverá ser pleiteado junto ao Juízo das
Execuções.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao apelo para 1)
reconhecer a atenuante da confissão espontânea de Rosilene Conceição
dos Santos; e 2) condená-la como incursa no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06; c.c. 65, I e III, “d”; do Código Penal e, via de consequência,
reduzir suas penas a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo;
expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator